Tribunal: TJBA
Processo: 8000263-27.2023.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000263-27.2023.8.05.0016 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FAZENDA SANTA HELENA AGROPECUARIA LTDA Advogado(s): MAURICIO DANTAS GOES E GOES APELADO: Ilmo. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE BAIANÓPOLIS e outros Advogado(s): FOB3 ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. VALOR DOS BENS SUPERIOR AO CAPITAL SUBSCRITO. TEMA 796 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMUNIDADE PARCIAL. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE O VALOR EXCEDENTE. SENTENÇA DENEGATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por sociedade empresária contra sentença que, em mandado de segurança, negou o pedido para reconhecer a imunidade total do ITBI sobre imóveis transferidos por seus sócios para integralização de capital social. A autoridade municipal lançou o tributo sobre a diferença entre o valor de mercado dos bens e o valor efetivamente subscrito no capital. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em definir o alcance da imunidade tributária prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal. Discute-se se a imunidade abrange o valor total dos imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica ou se está limitada ao valor do capital social a ser integralizado, permitindo a tributação sobre a quantia excedente. III. Razões de decidir 3. A imunidade tributária referente ao ITBI, nos casos de incorporação de bens ao patrimônio de pessoa jurídica, destina-se a incentivar e facilitar a formação e a capitalização de empresas. O benefício fiscal, contudo, está estritamente vinculado à finalidade de "realização de capital". 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 796.376/SC (Tema 796 de Repercussão Geral), consolidou o entendimento de que a imunidade constitucional não é irrestrita. A norma não se destina a permitir a transferência de patrimônio livre de impostos, mas a fomentar a atividade empresarial. 5. A transferência de bens em valor superior ao das cotas subscritas, ainda que a diferença seja registrada como reserva de capital, não se enquadra integralmente na hipótese de imunidade. A parcela do valor dos imóveis que excede o montante do capital integralizado configura uma transmissão patrimonial que não se confunde com o ato de "realização de capital", sendo, portanto, fato gerador do ITBI. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que denegou a segurança. Tese de julgamento: "1. A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". (Tese fixada no Tema 796/STF). Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: art. 5º, LXIX; art. 156, II e § 2º, I; Código Tributário Nacional: arts. 35, 36 e 37; Lei nº 12.016/2009; Lei Municipal de Baianópolis nº 211/2017: art. 107, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, RE 796.376/SC (Tema 796), Rel. para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000263-27.2023.8.05.0016, em que figuram como Apelante FAZENDA SANTA HELENA AGROPECUÁRIA LTDA. e como Apelado o MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator. Salvador-Ba, 26 de março de 2026. Francisco de Oliveira Bispo Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau Relator